Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-54.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000548-54.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDA TERTULIANO DE OLIVEIRA - CPF: 568.754.281-72 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISIUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.

As razões do agravo interno não são aptas a revogar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria
.

3.

Agravo interno conhecido e não provido.

4.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

APARECIDA TERTULIANO DE OLIVEIRA,
interpõe Agravo Interno (ID 208067677), pugnando pela reformada da r. decisão monocrática, a fim de dar provimento ao recurso inominado, com a consequente procedência dos pedidos iniciais.

A parte agravada apresentou as contrarrazões ao Agravo Interno (ID 210163664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024